Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0705006-68.2020.8.07.0003 DESPACHO O apelante MILTON VERISSIMO RODRIGUES deve regularizar sua representação processual, anexando procuração à advogada subscritora do Recurso de Apelação. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator